Tribunal: STF
Processo: ARE 1234703
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Ausência de obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade. Circunstância essa que torna processualmente inviável o recurso em exame. 4. Embargos de declaração rejeitados.